Tribunal: STF
Processo: HC 240989
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 194.566/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. No que concerne aos delitos de ação pública condicionada à representação, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que tal representação dispensa formalidades, revelando-se suficiente apenas a demonstração da vontade do ofendido de que seja instaurada a persecução penal contra o acusado, o que ocorreu na espécie, em que a notícia-crime apresentada dentro do prazo decadencial revelou-se suficiente para deflagrar as investigações para apuração da prática em tese do crime de violação de direito autoral, sendo a juntada posterior de procuração da advogada que firmou a notícia em nome da vítima mera irregularidade que não macula a representação ofertada, mormente por não haver nenhuma notícia ou ato da empresa que demonstrasse não existir o interesse no processamento do ora recorrente.



    2. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 11, p. 1).



    A defesa sustenta que:



    Compulsando os autos nota-se que a Representação apresentada pela suposta vítima LA ALIANZA, assinada no dia 17 de janeiro de 2023 pela advogada MARJORI FERRARI ALVES, OAB/SP nº 243.279, para apuração do ilícito típico previsto no art. 184, §3º, do CP, não está instruída com o indispensável Instrumento do Mandato, para validade da Representação, condição necessária para o oferecimento da denúncia numa ação penal pública condicionada.



    [...]



    Nos termos do art. 186, inciso IV, do mesmo diploma legal, para os crimes previstos no art. 184, §3º, do CP, somente se PROCEDE MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, por ser de ação penal pública condicionada.



    [...]



    Assim, inválida todas as informações trazidas no bojo do inquérito por meio de uma Representação com assinatura de uma pessoa, sem procuração com poderes para o feito. Nem sequer consta a assinatura do presidente da pessoa jurídica LA ALIANZA.



    Explica-se: não se sabe quem é LA ALIANZA, pois sequer consta uma assinatura expressa da suposta vítima JORGE ALBERTO BACALONI na Representação, nem quem é MARJORI FERRARI, que sequer tinha procuração nos autos e teve que ser alertada pelo Ministério Público de seu equívoco, porém, APÓS o prazo decadencial de 6 (seis) meses.



    Por fim, não consta até o presente momento o Contrato Social da suposta pessoa jurídica LA ALIANZA, que não se sabe qual seu objeto social e qual sua relação com as marcas de TV alegadas na notitia criminis (documento eletrônico 1, pp. 5-8).



    Nesse contexto, aduz que:



    Ainda que não se considere como prova válida a data em que a suposta vítima tomou conhecimento do telefone celular do Paciente, qual seja, no dia 11/11/2022, a data que consta na notitia criminis foi 17/01/2023 e a data da portaria 30/01/2023 (cf. Doc. 09, anexo). Assim, o prazo decadencial ocorreu, respectivamente, no dia 16/07/2023 e 29/07/2023.



     Ocorre que, somente na data de 23/10/2023, foi juntada a procuração da advogada MARJORI FERRARI (fl. 597), já fora do prazo, e com a comprovação do equívoco, e falta do pressuposto processual para o crime de ação penal pública condicionada à representação válida (documento eletrônico 1, pp. 10-11).



    Ao final, requer:



    a) Conhecer de ofício do Habeas Corpus e conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para prover o presente writ e reformar a ordem denegada pelo TJMG, sendo reconhecida a extinção de punibilidade pela decadência do direito de Representação válida no prazo de 6 (seis) meses do conhecimento da autoria, nos termos do art. 648, VII, do CPP; ou



    b) Seja trancada a ação penal n. 0060163-34.2023.8.13.0702 – 2ª Vara Criminal de Uberlândia/MG, por falta de justa causa, por ausência de pressuposto processual, qual seja, a representação válida, no crime insculpido no art. 184, §3º, do CP, que somente se procede mediante Representação, nos termos do art. 648, I, do CPP; ou



    c) Seja reconhecida a nulidade manifesta do processo por falta de pressuposto processual, em face da ausência de legitimidade ad causam, com fulcro no art. 564, II, e 648, incisos VI, do CPP;



    d) Requerem, ainda, dessa Douta Turma, que se digne de requisitar informações de estilo à Autoridade Coatora, nos termos do art. 662 do CPP.



    e) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida (documento eletrônico 1, pp. 35-36).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspetos fático e jurídicos:



    O agravo não merece prosperar.



    É que não vislumbro argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão aqui agravada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos, transcritos a seguir:



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 143/146):



    Colhe-se dos autos que o paciente, em tese associado a outros dois indivíduos, veiculara site dedicado à venda de acesso a conteúdo audiovisual (IPTV), disponibilizando, ainda, o serviço de revenda de painel, no qual o adquirente passava a revender os serviços da plataforma, tudo a título oneroso, sendo certo, ademais, que, adquiridos os planos ofertados, teriam, os clientes, acesso a canais de televisão, filmes e séries, tudo sem a devida licença ou autorização legal.



    [...]



    Ao que se colhe dos autos, os delitos em tese praticados pelo paciente teriam ocorrido do ano de 2019 até março de 2023.



    [...]



    Na hipótese vertente, vê-se que a representação da vítima - a associação La Alianza, que tem como membros-associados operadores, programadores e empresas de tecnologia relacionadas ao conteúdo audiovisual - fora apresentada em 17 de janeiro de 2023, portanto, enquanto a prática delitiva ainda, e em tese, estava sendo cometida.



    A notícia-crime em questão (ordem 08), contém, é importante destacar, manifestação expressa no sentido de se ver apurada a suposta prática da infração penal, sendo certo que, na oportunidade, foram indicadas, inclusive, diligências policiais a serem realizadas.



    De mais a mais, em que pese não ter havido, quando do oferecimento da representação, a juntada de procuração, vê-se que o instrumento em questão fora devidamente anexado aos autos posteriormente, tendo sido, assim, sanada a irregularidade, não havendo que se falar, no particular, em nulidade ou ilegalidade.



    [...]



    Diante de tal quadro, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de qualquer ilegalidade, pelo que não se há falar, de consequência, em trancamento da ação penal em curso. (Grifei.)



    De plano, percebe-se que a leitura do excerto acima transcrito não permite a conclusão pela existência do constrangimento ilegal sustentado.



    Com efeito, no que concerne aos delitos de ação pública condicionada à representação, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que tal representação dispensa formalidades, revelando-se suficiente apenas a demonstração da vontade do ofendido de que seja instaurada a persecução penal contra o acusado.



    [...]



    É o caso dos autos, em que a notícia-crime apresentada dentro do prazo decadencial revelou-se suficiente para deflagrar as investigações para apuração da prática em tese do crime de violação de direito autoral, sendo a juntada posterior de procuração da advogada que firmou a notícia mera irregularidade que não macula a representação ofertada, mormente por não haver nenhuma notícia ou ato da empresa que demonstrasse não existir o interesse no processamento do ora recorrente.



    Na mesma linha, cito o seguinte julgado:



    [...]



    Dessarte, não estando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou ainda a presença da causa extintiva de punibilidade aqui pleiteada, não há que se falar em trancamento da ação penal na origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 11 - grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado, como ocorreu no caso sob exame, em que a vítima apresentou notícia crime (representação), tal como determinada o art. 186, IV, do Código Penal.



    Nessa direção, destacado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.002 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/8/2023).



    AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO – FLEXIBILIDADE. Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evidenciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério Público. DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendendo a denúncia ao figurino normativo e havendo o enquadramento dos fatos em tipo penal, comprovada a materialidade e indícios de autoria, cumpre o recebimento (Inq 3.714/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/9/2015). 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido (HC 235.174 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido (ARE 1.289.175 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/2/2022).



    Nesse contexto, nem sequer exige-se que a representação venha acompanhada de procuração outorgada à pessoa que subscreve a referida peça processual, formalidade sem a qual, portanto, não torna inválida a manifestação inequívoca de vontade de representar contra os acusados.



    No ponto, a defesa confunde a representação (notícia crime) necessária para os crimes de ação penal pública condicionada, ora em exame, com a queixa-crime atinente aos delitos processados mediante ação penal privada, nas hipóteses em que ela for dada por procurador com poderes especiais (art. 44 do CPP).



    Daí por que a notícia crime apresentada pelas vítimas dentro do prazo decadencial dispensa que ela estivesse acompanhada da procuração outorgada à profissional que a subscreveu.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator